Tribunal: TJSP
Processo: 2225438-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Execução – Penhora de imóvel dado em garantia hipotecária no contrato objeto dos autos – Possibilidade – Oferta que importa em renúncia ao benefício da Lei 8.009/90 – Decisão reformada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225438-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados CLIMOAR COML IMPORT E SERVIÇOS
LTDA, SONIA CRISTINA GONCALVES TERRA e EMANOEL CARLOS DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225438-15.2020.8.26.0000 - Voto no 38216 - Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 38216
AGRV.No: 2225438-15.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
AGDO. : CLIMOAR COMERCIAL, IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA
E OUTROS
*Execução
Penhora de imóvel dado em garantia
hipotecária no contrato objeto dos autos Possibilidade
Oferta que importa em renúncia ao benefício da Lei
8.009/90 Decisão reformada Recurso provido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que deferiu o levantamento da penhora recaída sobre imóvel dado em
garantia hipotecária pela agravada, considerando-o bem de família.
O agravante sustenta que o imóvel foi dado em
garantia hipotecária no contrato discutido nos autos. Afirma ainda que,
em razão de tal garantia, chegou a ser determinado o desbloqueio da
quantia de R$ 80.264,35 constrita via Bacenjud. Insiste que o imóvel
não se trata de bem de família, devendo permanecer a penhora,
prosseguindo-se com a avaliação e leilão. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi deferido o efeito suspensivo e,
após contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
Prospera a irresignação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225438-15.2020.8.26.0000 - Voto no 38216 - Amanda/Fabiane
3
O agravante se insurge contra o levantamento da
penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula no 86.428, do Terceiro
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.
Conforme se depreende dos autos, referido bem, de
propriedade de Sonia Cristina Gonçalves Terra, foi por ela dado em
garantia hipotecária no Instrumento de Confissão de Dívida, tendo
assinado o contrato como sócia da empresa Cliomar e garantidora (fls.
45/51).
E, no caso, não se vislumbra qualquer vício de
consentimento e ofensa ao princípio da boa-fé, sendo certo que houve
renúncia ao benefício do bem de família, por meio da entrega voluntária
do imóvel.
A vontade da executada quando da celebração do
contrato foi colhida de forma clara, espontânea, sem subterfúgios, e
portanto, descabe agora desconsiderar o pactuado, uma vez que não
pode se beneficiar em detrimento do credor.
Nesse sentido:
“Execução apoiada em cédula de crédito comercial -
renúncia do coexecutado, quando ofertou o imóvel à garantia
hipotecária, ao benefício instituído pela Lei 8009/90 - ato de vontade
válido e eficaz - “A atitude contraria a boa-fé ínsita às relações
negociais, pois equivaleria à entrega de uma garantia que o devedor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225438-15.2020.8.26.0000 - Voto no 38216 - Amanda/Fabiane
4
desde o início, sabia ser inexequível, esvaziando-a por completo” -
jurisprudência do C. STJ - agravo improvido.” (TJSP - Agravo de
Instrumento no 2120952-47.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
16a Câmara de Direito Privado, Relator Jovino de Sylos, j. 17/08/2018).
Desta
feita,
caracterizada
a
renúncia
à
impenhorabilidade do bem ao oferecê-lo como garantia hipotecária no
contrato, de rigor a reforma da decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
manter a penhora sobre referido bem, prosseguindo-se como de direito.
SOUZA LOPES
Relator